Tribunal: TJMT
Processo: 1024308-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024308-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consórcio, Dever de Informação, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TALITA ZORDAN BORGES - CPF: 736.543.531-34 (ADVOGADO), TALITA ZORDAN BORGES - CPF: 736.543.531-34 (AGRAVANTE), A. LANCONE CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA - CNPJ: 36.409.476/0001-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSÓRCIO. COTA CONTEMPLADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO DE BENS. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Talita Zordan Borges contra decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso que indeferiu pedido de tutela de urgência para arresto de bens da empresa A. Lancone Correspondente Bancário Ltda., nos autos da ação declaratória de resolução contratual e restituição de valores c/c indenização por danos morais. A agravante alegou ter pago R$ 134.500,00 para aquisição de cota contemplada de consórcio, sem que a empresa requerida tenha entregue o bem ou restituído os valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência na modalidade de arresto de bens, considerando a alegação de inadimplemento contratual e risco de dilapidação patrimonial da empresa agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da tutela de urgência cautelar exige a comprovação simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos dos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil.

4.

Ainda que demonstrada a probabilidade do direito da agravante por meio de documentos que comprovam o pagamento e a ausência de contraprestação, não restou evidenciado o risco concreto e iminente de dilapidação patrimonial da parte agravada.

5.

A existência de reclamações administrativas e ações judiciais similares contra a Agravada, por si só, não comprova a insolvência da empresa ou a prática de atos fraudulentos para frustrar eventual execução.

6.

O arresto de bens não pode ser concedido com fundamento apenas no inadimplemento contratual, sob pena de configurar antecipação indevida da tutela final sem observância do contraditório e da ampla defesa.

7.

A jurisprudência consolidada exige prova inequívoca de manobras fraudulentas ou de alienação patrimonial que prejudiquem a execução futura, o que não foi demonstrado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da tutela de urgência na modalidade de arresto exige a demonstração inequívoca do risco concreto e iminente de dilapidação patrimonial do devedor, não sendo suficiente a mera inadimplência contratual ou a existência de outras reclamações judiciais.

2.

O arresto de bens não pode ser utilizado como meio antecipatório da execução sem a devida comprovação dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 301.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo de Instrumento n. 1026025-16.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 05/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Talita Zordan Borges
, contra a decisão, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da
Ação Declaratória de Resolução Contratual e Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência Arresto
n. 1009836-37.2024.8.11.0040, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que objetivava o arresto dos bens da empresa Requerida.

Em suas razões recursais, a Recorrente relata que firmou contrato com a Agravada visando à aquisição de uma cota contemplada de consórcio no valor de R$ 768.000,00 (setecentos e sessenta e oito mil reais), tendo efetuado o pagamento de R$ 134.500,00 (cento e trinta e quatro mil e quinhentos reais), sendo R$ 7.680,00 (sete mil seiscentos e oitenta reais) a título de sinal e R$ 126.820,00 (cento e vinte e seis mil oitocentos e vinte reais) a título de entrada.

Afirma que, não obstante o integral adimplemento de sua obrigação, a parte Agravada não entregou a cota contratada e tampouco restituiu os valores pagos, caracterizando inadimplemento contratual grave.

Aduz que, diante da ausência de qualquer solução administrativa, procedeu à verificação da idoneidade da parte Agravada e constatou a existência de múltiplas reclamações de consumidores lesados sob a mesma modalidade de contrato, bem como processos judiciais em andamento nos quais se discute conduta similar por parte da empresa.

Assegura que há fortes indícios de que a parte Agravada se utiliza de práticas reiteradas de fraude, captando valores de clientes sem a efetiva contraprestação, violando os princípios da boa-fé objetiva e da probidade contratual, nos termos do artigo 422 do Código Civil.

Alega que o indeferimento da tutela de urgência pelo Juízo a quo não se sustenta, uma vez que há elementos suficientes nos autos que evidenciam não apenas o descumprimento contratual, mas também a existência de um esquema reiterado de captação indevida de recursos financeiros sem a correspondente entrega dos bens prometidos.

Defende que a negativa da medida cautelar coloca em risco a efetividade da tutela jurisdicional, considerando que a parte Agravada, ciente da multiplicação de ações judiciais contra si, pode adotar medidas para ocultação ou dilapidação patrimonial, inviabilizando o cumprimento de eventual sentença de mérito favorável.

Diante desse contexto,
requer o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência pleiteada, determinando o arresto dos bens da parte Agravada como forma de assegurar a efetividade da prestação jurisdicional.

Não foi formulado pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Talita Zordan Borges
, contra a decisão, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da
Ação Declaratória de Resolução Contratual e Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência Arresto
n. 1009836-37.2024.8.11.0040, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que objetivava
o arresto dos bens da empresa Requerida
.

Denota-se dos autos que a Agravante ingressou com a
sobredita ação
contra a Recorrida, A. Lancone Correspondente Bancário Ltda., pugnando, em sede de antecipação de tutela, pelo arresto dos bens da parte demandada, a fim de resguardar a efetividade do provimento jurisdicional e evitar a dilapidação patrimonial, sob a alegação de existência de indícios de fraude e risco de insolvência da empresa Ré.

Alegou que, após a celebração do contrato para a aquisição de uma cota contemplada de consórcio e o pagamento de valores expressivos, a parte requerida, ora Agravada, não cumpriu com as obrigações assumidas, tampouco restituiu os montantes recebidos, adotando conduta evasiva e protelatória.

Aduziu, ainda, que a Recorrida já figura como demandada em outras ações judiciais e possui diversas reclamações administrativas de consumidores que relataram situações análogas, reforçando a necessidade da medida de urgência para assegurar a utilidade da futura decisão de mérito.

O Juízo de Primeira Instância, ao analisar o pleito, decidiu pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“[...] Preenchidos os requisitos legais e estando as custas recolhidas, RECEBO a petição inicial.

Com efeito, dispõe o art. 300, “caput”, do CPC, que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, sendo certo que tal medida só é possível quando não houver perigo de irreversibilidade da decisão (§ 3o).

Pois bem.

No caso dos autos, verifico que apesar de demonstrada a probabilidade do direito da parte autora em postular pela rescisão do contrato e restituição dos valores, o que se verifica através do Instrumento Particular de Prestação de Serviços de Intermediação, notificação e conversas via WhatsApp, entendo que não restou evidenciado o risco de ocultação ou dilapidação de patrimônio.

Isso porque, a despeito de ter acostado à inicial reproduções de sites de notícias, reclamações e processos em andamentos contra a empresa ré (Id. 163232601, 163232599 e 163232598), tais documentos, ao menos neste instante processual, não demonstram, por si sós, indicativos de insolvência, desvio de bens ou dilapidação de patrimônio.

É certo que a norma autoriza o bloqueio de valores quando há evidência da verossimilhança das alegações aduzidas na inicial, ou seja, a existência de fortes indícios da conduta dolosa da parte requerida no sentido de arruinar seu patrimônio, de modo a trazer riscos à futura execução.

No entanto, no caso em análise, a parte autora não trouxe documentos que demonstrem que a requerida tenha praticado ato no sentido de se desfazer do seu patrimônio ou mesmo ocultá-lo com o objetivo de se furtar ao cumprimento de sua obrigação, no caso, a devolução do valor já pago pela parte autora.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteada.

DESIGNE-SE audiência de conciliação e/ou sessão de mediação junto ao CEJUSC local. Após, INTIME-SE a parte autora para comparecimento, na pessoa de seu advogado constituído (art. 334, § 3o, CPC), consignando-se as advertências do art. 334, § 8o, do CPC.

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para comparecimento à audiência e/ou sessão designada, consignando-se as advertências do art. 334, § 8o, e art. 344, ambos do CPC, cientificando-a de que o prazo de contestação (15 dias) será contado na forma do art. 335 do CPC.

Dada a verossimilhança das alegações iniciais, defiro a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, na forma do art. 6o, inciso VIII, do CDC.

Cumpra-se.

(assinado digitalmente)

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

Juiz de Direito

Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada por meio de arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem, entre outras medidas adequadas à garantia do direito pleiteado.

No entanto, o deferimento do arresto cautelar exige a presença concomitante dos requisitos elencados nos artigos 300 e 301 do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito alegado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a demonstração da insolvência do devedor e da prática inequívoca de manobras fraudulentas para frustrar a execução.

Conforme consignado pelo Juízo de Primeiro Grau, ainda que tenha sido reconhecida a probabilidade do direito invocado pela parte autora, corroborada pelos documentos acostados à inicial, tais como o Instrumento Particular de Prestação de Serviços de Intermediação, notificações extrajudiciais e mensagens trocadas via aplicativo de comunicação (WhatsApp), não restou demonstrado o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Isso porque, dos elementos probatórios apresentados, não se extrai indícios concretos de que a parte requerida esteja promovendo a dilapidação patrimonial ou se encontre em estado de insolvência, circunstâncias imprescindíveis para a concessão da medida excepcional de arresto.

Nesse sentido é o entendimento que vem sendo aplicado por este Sodalício. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE PEDIDO CAUTELAR DE ARRESTO DE VEÍCULO – DEVEDOR AINDA NÃO CITADO –
INCABÍVEL A MEDIDA CAUTELAR QUANDO AUSENTE PROVA DE INSOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PARTE CONTRÁRIA
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 301, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar de arresto, segundo dispõem os arts. 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A simples alegação por parte do agravante de que o devedor possui dívidas inadimplidas não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre seus bens, notadamente antes da própria citação. (N.U 1026025-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela de urgência em agravo de instrumento, mantendo decisão que negou a realização de arresto. A agravante alegou urgência em razão de potenciais prejuízos graves que poderiam comprometer sua dignidade e subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para deferimento da tutela de urgência, com foco na existência de risco concreto e iminente de dilapidação patrimonial por parte dos agravados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O deferimento de medidas cautelares, como o arresto, exige comprovação inequívoca de risco concreto e iminente de dilapidação patrimonial dos devedores, o que não foi demonstrado pela agravante.

Alegações de dificuldades financeiras dos agravados, desacompanhadas de prova de atos concretos que indiquem tentativa de frustrar a execução, são insuficientes para justificar a medida excepcional requerida.

A decisão monocrática destacou que a preservação do contraditório e do julgamento exauriente não resultaria em prejuízo irreversível, razão pela qual não foi configurada a urgência necessária para a concessão da tutela.

A ausência de comprovação de urgência e de demonstração concreta de risco patrimonial impõe a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência depende da demonstração inequívoca de risco concreto e iminente de dilapidação patrimonial, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades financeiras por parte dos agravados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência citada no documento analisado. (N.U 1030487-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024).

Portanto, a simples inadimplência contratual, ainda que configurada, não autoriza, por si só, a concessão do arresto cautelar, sob pena de se converter tal medida em mecanismo antecipatório de eventual provimento final, sem a devida observância do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, ausente a comprovação dos requisitos previstos nos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil, revela-se incabível o deferimento da medida de arresto cautelar, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência postulada.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por Talita Zordan Borges.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025